Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ADMINISTRAÇÃO. DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIPLOMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 507/2017 DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. POSSE. VIABILIDADE. REQUISITOS DO EDITAL ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem, revogou a liminar anteriormente concedida em parte e resolveu o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A Resolução Normativa no 507/2017 do Conselho Federal de Administração dispõe que o curso de Gestão de Políticas Públicas é considerado conexo, em nível de bacharelado, ao curso de Administração Pública e que os profissionais desse curso terão os mesmos direitos e prerrogativas do Administrador.
3. Os concursos públicos são regidos pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório e pelo princípio do formalismo moderado.
4. Tendo a apelante logrado êxito no certame e, apontando o Conselho de Classe a conexão entre o curso de Administração e o de Gestão de Políticas Públicas, similaridade nas atribuições a serem executadas e registro profissional, deve ser aceito o diploma no curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas a fim que a apelante tome posse no cargo pretendido.
5. Recurso conhecido e provido.